Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPATÓRIA. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DA COMPETÊNCIA PELA TURMA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de Agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava compelir o Distrito Federal a matricular a agravante em creche da rede pública próxima à sua residência, em período integral. A tutela antecipada recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID 15896851.
2. Destaca-se que o Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, de onde emanou a decisão ora agravada, suscitou conflito negativo de competência em face do Juízo da Fazenda Pública do Distrito Federal (CC 0718236-26.2019.8.07.0000 , da relatoria da Des. Nídia Correa Lima).
3. Com efeito, no julgamento do referido conflito de competência determinou-se ser o Juízo suscitado (Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública) o competente para a apreciação do processo originário.
4. Assim, está caracterizada a incompetência superveniente deste Juízo recursal para a apreciação do presente Agravo de Instrumento.
5. Agravo de Instrumento NÃO CONHECIDO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.